Tribunal: STF
Processo: RE 78215
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-17
Data de publicação: 1975-04-17

Ementa:
- Embargos de divergência. Preliminar de ilegitimidade de representação desprezada.
II. Embargos não conhecidos, porque ausente a prova da divergência pretoriana em que assentaram. Aplicação do Regimento Interno, art. 309, § 1º (Súmula n. 290).